Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0705529-89.2020.8.07.0000 Requerente : JACKSON BARBOSA DA SILVA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o Autor para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, as cópias das peças do processo originário referidas na inicial, tais como da sentença, do v. acórdão confirmatório da condenação, a certidão de trânsito em julgado, assim como as demais peças que julgar necessárias para a comprovação de suas alegações. Brasília, 1 de abril de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator